Tribunal: TJPA
Processo: 0819305-04.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819305-04.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALBERICO CARDOSO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUMULA 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO.

CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALBERICO CARDOSO JUNIOR , através de advogado constituído, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA que decretou a prisão preventiva em 20.11.2022, com base na ordem pública e visando assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, nos autos do pedido de prisão preventiva número 0803941-38.2022.8.14.0017, em virtude de suposto descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência aplicadas nos autos do processo n. 0803960-78.2021.8.14.0017, tendo como vítima sua ex- companheira Katia Gomes.

Alegam os impetrantes que “na data de 20 de outubro de 2022, a Autoridade Policial local representou pela prisão preventiva em desfavor do paciente, sob a alegação de que este vinha descumprindo com as medidas protetivas impostas.

Apontam que a decisão de decretação da prisão preventiva é carente de fundamentação e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; que é possuidor de predicativos pessoais favoráveis, pleiteando a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi negada, as informações prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do mandamus.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Para melhor análise, transcrevo as informações do juízo coator (Id. 12189771):

- O paciente ALBERICO CARDOSO JUNIOR teve sua prisão preventiva decretada em 20.11.2022, com base na ordem pública e visando assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, nos autos do pedido de prisão preventiva número 0803941-38.2022.8.14.0017, em virtude de suposto descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência aplicadas nos autos do processo n. 0803960-78.2021.8.14.0017, tendo como vítima sua ex- companheira Katia Gomes;

- A prisão foi informada por meio do Comunicado de Mandado de Prisão Autos nº 0805171-18.2022.8.14.0017;

- Os autos da Medida Protetiva de Urgência nº 0803960-78.2021.8.14.0017 e os Autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 0803941-38.2022.8.14.0017 se encontram sentenciados aguardando intimação das partes;

- O inquérito policial foi concluído e protocolizado em 01.12.2022 nos autos do processo nº 0805341-87.2022.8.14.0017.

É sabido que
o
descumprimento
da
medida protetiva
é fato capaz de ensejar a decretação da
prisão preventiva
, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, pois se verifica que a medida não foi suficiente para impedir a conduta do agressor.

STJ -
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.” O descumprimento de medida protetiva explicita a insuficiência da cautela e também é fundamento idôneo à decretação e manutenção da prisão preventiva. (AgRg no RHC 151.219/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)
.

Ao contrário do apontado pelo paciente a decisão da decretação da segregação cautelar extrema, mostra-se escorreita e fundamentada, como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 12267319):

“
A prisão foi decretada com fundamento na necessidade de segregação cautelar do paciente a fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o paciente descumpriu as medidas protetivas impostas contra ele.

Vê-se, portanto, que a autoridade coatora comprovou a materialidade e a presença de fortes e convincentes indícios de autoria (fumus comissi delicti), atestando a incidência dos dois requisitos gerais da prisão cautelar.

Logo, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública.

No mais, acompanhando o princípio da confiança no juiz da causa, segundo o qual os Magistrados, que se encontram mais próximos ao processo, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do acusado/paciente, também ratificamos a manutenção da cautelar.”

Trago a colação decisão jurisprudencial sobre a matéria,
verbis:

“
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher. 2. Na hipótese, a necessidade da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração das condutas. Com efeito, o paciente, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas, voltou a perseguir a vítima e a ameaçá-la de morte (há testemunhas, áudios e vídeos como provas das situações narradas), circunstâncias que demonstram a sua periculosidade, a justificar a necessidade de sua constrição cautelar. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 551591 SP 2019/0372307-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020)”

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 10/02/2023